Tribunal: TJPA
Processo: 0815023-89.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815023-89.2025.8.14.0040

APELANTE: PEDRO NOLASCO DE LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0815023-89.2025.8.14.0040

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RECORRIDO: PEDRO NOLASCO DE LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO. NULIDADE DE AUTUAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. FAZENDA PÚBLICA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que, em Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais, confirmou tutela de urgência, declarou a nulidade do Auto de Infração nº E020091731, lavrado em razão de suposto avanço de sinal vermelho, condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. O autor alegou que jamais esteve no local da infração, residia em outro Estado e que a autuação decorreu de erro na identificação da placa do veículo. O Município reconheceu administrativamente o equívoco e anulou o auto de infração, insurgindo-se apenas contra a condenação por danos morais e os honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a autuação de trânsito indevidamente imputada ao autor configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade; e (iii) determinar se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da causa ou sobre o valor da condenação em demanda envolvendo a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Município reconhece administrativamente o erro na lavratura do auto de infração e promove sua anulação, tornando incontroversa a falha na prestação do serviço público.

4.

A indevida imputação de infração de trânsito a administrado que não praticou a conduta ultrapassa mero aborrecimento cotidiano, pois o obriga a adotar medidas administrativas e judiciais para afastar os efeitos do ato estatal inválido.

5.

A responsabilidade civil do Estado por conduta comissiva de seus agentes possui natureza objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo apenas a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal.

6.

A autuação indevida representa violação à esfera extrapatrimonial do administrado, especialmente em razão dos potenciais efeitos administrativos decorrentes da infração atribuída de forma equivocada.

7.

A indenização fixada em R$ 3.000,00 atende às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.

8.

Em condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem observar o art. 85, § 3º, I, do CPC, incidindo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, e não sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A autuação de trânsito indevidamente atribuída ao administrado em razão de erro da Administração Pública configura dano moral indenizável quando impõe a adoção de providências para afastar os efeitos do ato inválido.

2.

A responsabilidade civil do Estado por erro administrativo na lavratura de auto de infração é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

3.

A indenização por danos morais fixada em valor compatível com as circunstâncias do caso concreto deve ser mantida quando observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.

Os honorários advocatícios de sucumbência em condenação imposta à Fazenda Pública devem incidir sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 3º, I; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0801693-48.2021.8.14.0013, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.07.2024.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, para reformar a sentença apenas quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de maio de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Parauapebas
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, declarar a nulidade do Auto de Infração nº E020091731, condenar o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos pela SELIC desde o arbitramento, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Historiando os fatos,
Pedro Nolasco de Lima
ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi surpreendido com notificação de infração de trânsito referente ao Auto de Infração nº E020091731, lavrado por avançar sinal vermelho mediante fiscalização eletrônica no Município de Parauapebas/PA, vinculada à placa NRX1412/MS.

Alegou que reside em Douradina/MS, jamais esteve na localidade onde a infração foi registrada e que seu veículo é uma motocicleta Honda, ano/modelo 2013/2014, identificada pela placa Mercosul NRX-1E12. Sustentou ter registrado boletim de ocorrência perante a Polícia Civil de Douradina/MS e afirmou que a autuação decorreu de evidente erro de identificação do veículo. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para suspensão dos efeitos da multa, a declaração de nulidade do auto de infração e a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 33332657), que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, assim decido: a) Confirmar a tutela de urgência concedida ID nº 156265956 - Pág. 1-3, determinando a nulidade do Auto de Infração nº E020091731 lavrado em 12/03/2025, relativo à placa NRX1412/MS; b) Condenar o Município de Parauapebas ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) corrigidos monetariamente pela SELIC (EC 113/2021), desde o arbitramento; c) Condeno a requerida em honorários advocatícios os quais fixo em 10% do valor da causa; d) Deixo de condenar a demandada em custas judiciais ante a isenção; e) Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos."

Inconformado com a sentença, o
Município de Parauapebas
interpôs recurso de apelação (ID 33332658). Asseverou que reconheceu administrativamente o equívoco na lavratura do auto de infração e procedeu à sua anulação, insurgindo-se apenas contra a condenação por danos morais e honorários advocatícios. Defendeu a inexistência de dano moral, sustentando que o erro administrativo na identificação da placa do veículo não ocasionou apreensão do veículo, suspensão da CNH ou qualquer outro prejuízo efetivo ao recorrido, limitando-se a mero aborrecimento cotidiano.

Alegou, ainda, que a tutela de urgência foi prontamente cumprida pelo Município, impedindo a produção de consequências concretas decorrentes da autuação indevida. Acrescentou que a caracterização do dano moral exige demonstração de lesão efetiva aos direitos da personalidade, com sofrimento, angústia ou humilhação capazes de ultrapassar os dissabores normais da vida em sociedade, circunstância que não teria ocorrido no caso concreto.

Subsidiariamente, requereu a redução da indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), sob o argumento de que o valor seria excessivo diante da ausência de consequências relevantes ao recorrido, devendo ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se enriquecimento sem causa.

Também pugnou pela reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios, afirmando que a demanda possui baixa complexidade, foi decidida com base em prova documental, sem instrução probatória extensa ou produção de prova pericial, tendo o Município adotado postura colaborativa ao reconhecer o erro e cumprir a decisão liminar. Ao final, requereu o provimento do recurso para afastar a condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização e dos honorários advocatícios, além da condenação da parte adversa ao pagamento das verbas sucumbenciais e honorários recursais.

Em contrarrazões (ID 33332662),
Pedro Nolasco de Lima
defendeu a manutenção integral da sentença. Sustentou que o erro na autuação decorreu de desatenção do Município aos princípios da legalidade e da eficiência administrativa, ocasionando prejuízos ao recorrido. Argumentou que a autuação indevida de veículo diverso caracteriza erro material da Administração Pública e enseja reparação por danos morais. Aduziu que a condenação fixada observou os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, inexistindo fundamento para sua redução. Quanto aos honorários advocatícios, afirmou que foram arbitrados no percentual mínimo legal, ressaltando que os patronos do recorrido atuam em Estado diverso daquele em que tramita o processo, circunstância que evidencia o zelo profissional empregado na causa. Ao final, requereu o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença e a condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 33982475, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, em seu parecer (ID 35684025), informou não vislumbrar hipótese de intervenção obrigatória, por se tratar de demanda envolvendo apenas interesses patrimoniais, razão pela qual devolveu os autos sem manifestação acerca do mérito recursal, opinando apenas pelo conhecimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que confirmou a tutela de urgência, declarou a nulidade do Auto de Infração nº E020091731, relativo à placa NRX1412/MS, condenou o Município de Parauapebas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos pela SELIC desde o arbitramento, e fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O Município de Parauapebas sustenta, em síntese, que o erro administrativo na identificação da placa do veículo não gerou dano moral indenizável, pois não teria havido apreensão do veículo, suspensão da CNH ou outro prejuízo concreto ao autor. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório. Ainda, pugna pela redução dos honorários advocatícios, alegando simplicidade da demanda e baixa complexidade da causa.

Quanto ao dano moral, não assiste razão ao apelante. Restou incontroverso que houve erro na lavratura do auto de infração, tanto que o próprio Município reconheceu administrativamente o equívoco e procedeu à anulação do ato. A indevida imputação de infração de trânsito ao autor, relacionada a veículo cuja identificação não correspondia à realidade dos registros apresentados, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, especialmente porque sujeitou o administrado à necessidade de providências administrativas e judiciais para afastar os efeitos do ato estatal inválido. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE DO DETRAN-PA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de anulação de débito fiscal e indenização por danos morais ajuizados por Francisco Jorge Gomes de Sousa em face do Estado do Pará e do DETRAN-PA, referente à cobrança indevida de licenciamento de veículo; 2. O Estado do Pará não possui legitimidade passiva, pois a responsabilidade pelo licenciamento de veículos é exclusiva do DETRAN-PA, autarquia com autonomia administrativa e financeira;
3. A responsabilidade civil do Estado, quando envolvida, é objetiva, conforme previsto no art. 37, § 6º da Constituição Federal, e os entes públicos respondem pelos danos causados por seus agentes; 4. No caso, a responsabilidade do DETRAN-PA é reconhecida pela cobrança indevida de licenciamento já quitado, gerando dano moral que não se limita a mero aborrecimento, conforme jurisprudência consolidada;
5. Recurso parcialmente provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, mantendo-se a responsabilidade do DETRAN-PA pelos danos causados. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08016934820218140013 21078658, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 22/07/2024, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Portanto, a responsabilidade civil do Estado, em casos de conduta comissiva de seus agentes, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal. No caso, a autuação indevida configura falha na prestação do serviço público, sendo suficiente para caracterizar violação à esfera extrapatrimonial do administrado, sobretudo diante da gravidade da infração imputada e dos potenciais efeitos administrativos dela decorrentes.

Também não merece acolhida o pedido subsidiário de redução da indenização. O valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem acarretar enriquecimento sem causa do recorrido nem representar sanção excessiva ao ente público.

Por outro lado, merece parcial acolhimento a insurgência quanto aos honorários advocatícios. A sentença fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, deve ser observado o art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece o percentual mínimo de 10% (dez por cento), devendo a base de cálculo corresponder ao valor da condenação ou do proveito econômico obtido, e não ao valor da causa.

Assim, deve a sentença ser reformada apenas nesse ponto, para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantidos, no mais, todos os demais termos do julgado.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença apenas quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, os quais devem incidir no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, mantida a sentença nos demais termos, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2026